Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726061-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TROK MULTIMARCAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, EVANILDE SOARES DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de TROK MULTIMARCAS – COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0702813-52.2017.8.07.0014), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada via Sisbajud. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que é legítima a pretensão de buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte agravada. Alega que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida e que seu pedido atende ao princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja determinada a realização das medidas requeridas nos autos, especialmente no que concerne à pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Embora o art. 854 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros do devedor, a fim de se buscar a satisfação do crédito, a reiteração da realização de diligências sujeita-se a certos critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial, quais sejam: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), faz-se necessário dar-lhe uma definição que permita a universalização da decisão. A norma processual não prevê critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas pesquisas, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu 16/05/2024 (ID 198241148 – origem). Portanto, considerando o lapso temporal decorrido inferior a 1 (um) ano desde a última consulta, e ante a ausência de outros elementos que demonstrem indícios de modificação da situação financeira da devedora, não reconheço a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo caso não seja deferido, de plano, o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Com essas considerações, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 16:54:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador